Tribunal: TCU
Processo: 019.660/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V, e 208 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 019.660/2014-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Dásio Lopes Simões, ex-Diretor Geral do HFA (CPF XXX.308.947-XX), Teresa Cristina Vivas Navarro, ex-Diretora Geral substituta do HFA (CPF XXX.625.027-XX), Paulo Eduardo de Oliveira Junior, ex-Coordenador de Administração (CPF XXX.140.846-XX) e Camila Silva Chedid, Coordenadora de Administração substituta (CPF XXX.104.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal do Andaraí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: André Andrade Viz (57.863/OAB-RJ) e outros, representando Dásio Lopes Simões. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; 1.7.2. arquivar os presentes autos.